Tribunal: TJBA
Processo: 8001762-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001762-38.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SHEILIVIAN FERREIRA LIMA Advogado(s): ULYSSES CALDAS PINTO NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, READAPTAÇÃO FUNCIONAL, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. A autora se encontra apta a trabalhar, sem qualquer redução da capacidade laborativa ou sequelas. Os benefícios de aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou readaptação funcional não devem ser concedidos ao segurado que apresenta capacidade laborativa para as atividades habituais e que não apresenta sequelas, conforme perícia judicial. Apelo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001762-38.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante Sheilivian Ferreira Lima e, apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator